Tribunal: TJDFT
Processo: 0708624-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708624-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILIANE XAVIER ALVES AGRAVADO: CARLOS BRITO DE MORAIS, WESLEY DE SOUSA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Manifeste o AGRAVANTE: LEILIANE XAVIER ALVES, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça acostada nos autos consoante certidão retro. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator